Tribunal: STF
Processo: RE 1279817
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 2ª Turma Recursal, Juizado Especial Federal – SJDF, assim ementado (eDOC 6, p. 41):
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTOS DE VALORES EM ATRASO. REGIME DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. 
    1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou que o cálculo do imposto de renda relativo a valores recebidos em atraso deve observar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos – regime de competência, bem como determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título, corrigidos pela SELIC.
    2. No que tange à prescrição, registre-se, inicialmente, que o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE nº 566.621/RS (rito do artigo 543-B do CPC - repercussão geral) é aplicável somente quando o tributo está sujeito a lançamento por homologação (LC n. 118/2005). Todavia, no caso do Imposto de Renda retido na fonte, o lançamento é de oficio, eis que há retenção do tributo na fonte, sem qualquer participação do contribuinte. Assim, o prazo prescricional aplicável é quinquenal, contado de data da retenção na fonte. Recurso provido no ponto.
    3. A sentença vergastada guarda consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento, em acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, no sentido de que "O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente.” (REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 14/05/2010).
    4. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Sentença parcialmente reformada.
    5. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
    6. Incabível a condenação em honorários.” 
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 6, p. 32). 
    No recurso extraordinário (eDOC 68), interposto com fundamento no art. 102, III, alíneas a e b, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, incs. XXXV e LV e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Nas razões do recurso defende, preliminarmente, a nulidade do acórdão impugnado em razão da rejeição do controle de constitucionalidade do art. 12 - A da Lei 7.713/88. No mérito, assevera que “no caso do pagamento em atraso de renda (como os salários, subsídios etc) o fato gerador tributário do imposto é o recebimento do valor. Ainda que o trabalhador tivesse direito ao recebimento, tal situação jurídica não qualifica ‘aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda.’” (eDOC 6, p. 25) 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, no tocante ao acesso ao Poder Judiciário e ao seu dever de fundamentação, o Plenário desta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339). 
    No mérito, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, notadamente as Leis nº 7.713/1988 e 12.350/2010. Sendo assim, a discussão referente à possibilidade de apuração do imposto de renda na forma do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988 revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IRPF. Complementação de aposentadoria. Entidade de previdência privada. Leis nºs 7.713/88 e 9.250/95. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a controvérsia acerca da incidência do imposto de renda sobre contribuições recolhidas para planos de previdência privada, conforme disposto nas Leis nºs 7.713/88 e 9.250/95, insere-se no âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 834236 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 19.12.2012) 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. IMPOSTO DE RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 7.713/88 E 9.250/95. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental não infirmam os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287 do STF. II – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (Leis 7.716/88 e 9.250/95). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. III – Agravo regimental improvido.” 
(AI 736188 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 12.11.2010) 
    Por fim, para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente